Tribunal: TJDFT
Processo: 0734101-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734101-75.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DEUSIMAR DE SOUSA SOARES EMBARGADO: LINDOMAR SOARES PRAZERES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (Id no. 58193538) interpostos por MARIA DEUSIMAR DE SOUSA SOARES, alegando que o acórdão embargado (acórdão no 1831562) é omisso e contraditório, por não acolher os fundamentos da parte embargante, que narra questões fáticas e jurídicas que sustentam a sua versão. É o relatório. Decido. Em contrarrazões a parte embargada sustentou a intempestividade recursal. Com razão. O acórdão recorrido foi disponibilizado no diário oficial no dia 22/03/2024 e o sistema registrou a ciência da parte embargante, no dia 26/03/2024. Como esse dia foi véspera de feriado, o início do prazo se deu no dia 01/04/2024, e findaria no dia 05/04/2024 (cinco dias úteis de prazo para apresentar embargos de declaração). Ocorre que, os embargos foram opostos no dia 19/04/2024, ou seja, bem após o fim do prazo para exercício do direito de recorrer. Ante o exposto, porque intempestivos, com espeque no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prossiga-se quanto à admissibilidade do Recurso Especial interposto no ID 58196965. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2024. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador